Tribunal: TJDFT
Processo: 0711718-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711718-10.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o agravante se persiste o interesse recursal, tendo em vista a nova decisão proferida nos autos principais (id. 70450478). Alerto que o silêncio será interpretado como perda do interesse. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator